Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-72.2025.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito bancário. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Indeferimento da inicial. Divergência numérica entre contrato e notificação extrajudicial. Mera irregularidade formal. Comprovação da mora. Cassação da sentença. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência numérica entre o contrato de alienação fiduciária e a notificação extrajudicial invalida a comprovação da mora; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem apreciação de pedido de dilação é adequada.
III. Razões de decidir
3. A divergência numérica entre a proposta e o número da operação, constitui irregularidade meramente formal, incapaz de gerar dúvida razoável sobre a identificação da obrigação inadimplida, sobretudo quando presentes elementos como a qualificação das partes, o endereço contratual e a data de vencimento da parcela, que evidenciam a correspondência do vínculo obrigacional.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1132, firmou entendimento no sentido de que é prescindível a comprovação do efetivo recebimento da notificação, bastando o seu envio ao endereço indicado no contrato, o que corrobora a desproporcionalidade de se invalidar a comprovação da mora por mera incongruência numérica destituída de prejuízo.
5. Incumbe ao magistrado apreciar o pedido expresso de dilação de prazo formulado para o cumprimento de determinação de emenda à inicial antes de extinguir o feito por descumprimento da ordem, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A divergência numérica entre a proposta e o número da operação indicado na notificação extrajudicial não invalida a comprovação da mora quando os demais elementos constantes do ato identificam o negócio jurídico. 2. O juiz deve apreciar pedido de dilação de prazo formulado para cumprimento de determinação de emenda à inicial antes de extinguir o feito, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação."
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969; CPC, arts. 4o, 6o, 321, parágrafo único, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 72; STJ, Tema Repetitivo n. 1132; TJ, 4a Turma, Acórdão 2076464; 5a Turma, Acórdão 2016858; 6a Turma, Acórdão 2044307; 7a Turma, Acórdão 1977794; 8a Turma, Acórdão 1625129.